Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-97.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1002393-97.2018.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Recorrida: MAIRA KEILLA FURLAN.
Data do Julgamento: 19/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE SERVIÇO EDUCACIONAL - PARTE REQUERENTE BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - VALOR DAS MATÉRIAS PAGAS DE FORMA ADIANTADA - REEMBOLSO INTEGRAL NÃO EFETUADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINSITRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -DANO MATERIAL - DEVIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte recorrida, não cumprindo, por conseguinte, o ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.
2- Mesmo tentando a reclamante obter o reembolso do valor pago de forma adiantada de matérias cursadas, na esfera administrativa, não obteve êxito, o que configura falha na prestação do serviço.
3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Havendo falha na prestação do serviço, a indenização por danos materiais deve ser mantida, porém, a restituição deverá ser efetuada de forma simples, uma vez que não demonstrada má-fé da parte recorrente.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002393-97.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAIRA KEILLA FURLAN - CPF: 017.879.331-05 (RECORRENTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE SERVIÇO EDUCACIONAL - PARTE REQUERENTE BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - VALOR DAS MATÉRIAS PAGAS DE FORMA ADIANTADA - REEMBOLSO INTEGRAL NÃO EFETUADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINSITRATIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DANO MATERIAL - DEVIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte recorrida, não cumprindo, por conseguinte, o ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2- Mesmo tentando a reclamante obter o reembolso do valor pago de forma adiantada de matérias cursadas, na esfera administrativa, não obteve êxito, o que configura falha na prestação do serviço.

3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4-

Havendo falha na prestação do serviço, a indenização por danos materiais deve ser mantida, porém, a restituição deverá ser efetuada de forma simples, uma vez que não demonstrada má-fé da parte recorrente.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020